Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-16.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E COM INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme inteligência do artigo 1.723 do Código Civil “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
2. Para caracterização da união estável é necessário que a parte prove que a relação havida era pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família. Precedentes.
2.1. In casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que a convivência com o de cujus era pública, contínua e com intuito de constituir família, mostrando-se correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável.
3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.